Tribunal: TJDFT
Processo: 0713917-06.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. ALTERAÇÃO PARA O CRIME DE ROUBO MAJORADO. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA NÃO CORROBORADA PELAS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. CARÊNCIA DE PROVA JUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Correta a sentença que condenou o réu pela prática do delito de furto qualificado pelo concurso de pessoas quando as provas dos autos dão conta da autoria e da materialidade delitivas constante da subtração de bens da vítima.
2. Nos delitos patrimoniais, embora a palavra da vítima possua especial relevância, essa deve ser harmônica e corroborada pelas demais provas dos autos, o que não aconteceu.
3. Conforme prescreve o art. 155, do CPP, “o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas”.
4. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO. Sentença mantida em seus termos.